Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADO EM RAZÃO DE OFÍCIO. ARMA DE FOGO ACAUTELADA. RESTITUIÇÃO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. RÉ ACOMETIDA POR TRANSTORNOS PSÍQUICOS. DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do delito previsto no artigo 168 do Código Penal, exige-se a demonstração do dolo (animus rem sibi habendi), consistente na vontade deliberada de apropriar-se de coisa alheia de que tem a posse ou detenção, sem a intenção de devolvê-la.
2. Não configurada a presença do dolo de apropriação, notadamente diante dos transtornos psíquicos que acometem a acusada, evidenciados durante o período dos fatos descritos na denúncia, além da pronta restituição da arma de fogo que lhe fora acautelada após a evolução do tratamento médico, a absolvição é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.